Tribunal: TJMT
Processo: 1010884-38.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C RESSARCIMENTO C.C. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRODUÇÃO DE PROVAS - REQUERIMENTO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – A não produção de prova testemunhal hábil para influir na decisão, tendo sido requerida e não apreciada pelo juízo, enseja cerceamento de defesa, e é causa de nulidade da sentença.
II – Feito anulado, retorno dos autos para regular saneamento instrução.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos no 1010884-38.2018.8.11.0041, proposto por DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP, em face de INBRANDS S.A .
Na origem, a parte autora afirmou Alega que inicialmente implantou a franqueada no Shopping Goiabeiras, e em 22/07/2013, também adquiriu a franquia para instalação no Shopping Pantanal.
Afirmou que devido ao desaquecimento do mercado, foi obrigada a renegociar o seu crédito junto à empresa apelada, com taxas e multas moratórias abusivas, razão pela qual requereu a anulação das confissões de dividas, e o ressarcimento dos juros e multas pagos indevidamente.
Por fim, requereu a condenação da parte requerida ao pagamento de; (i) custo para implantação das lojas nos Shopping Pantanal e Shopping Goiabeiras, incluindo, “Taxa Inicial de Franquia”, Obras de Adaptação, Equipamentos, Mobiliário, Estoque Mínimo, Despesas Pré-operacionais; (ii) o valor inerente ao Fundo de Comércio; (iii) os royalties pagos; (iv) os Lucros cessantes equivalente ao que deixou de faturar, a partir de novembro de 2016, até o termo final do contrato em 22/07/2023; (v) multas e juros suportados em virtude do inadimplemento de obrigações com terceiros (alugueres com o shopping, indenizações trabalhistas, etc); (vi) multa rescisória pela quebra do contrato de franquia, prevista na Cláusula 16.3 do contrato (loja shopping pantanal) e Cláusula 15.5 (contrato shopping goiabeiras).
A empresa requerida apresentou contestou, Id 20033280.
Após analise dos autos, o Juiz de Piso proferiu a seguinte sentença:
"Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para declarar a abusividade da estipulação de juros remuneratórios acima de 1% ao mês e da
incidência da capitalização mensal de juros, sobre o Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes em junho de 2017, cuja dívida consolidada era de R$ 569.363,95, e foi feito parcelamento elevando o débito para R$ 733.198,22.
Sucumbência recíproca. Condeno as partes, na proporção de 70% para a autora e 30% para a requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Tendo em vista que a autora é beneficiária da assistência judiciária, fica suspensa a exigibilidade das verbas em relação a esta, por até cinco anos.
Publique-se. Intime-se."
Inconformado com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação (id. 50649007), aduzindo preliminarmente que; (i) existir cerceamento de defesa, uma vez que requereu a realização da oitiva de testemunhas; (ii) Afirma que o juiz de piso desconsiderou tal pedido, e julgou procedente a ação; (iii) Requer a anulação da sentença, e o retorno dos autos a origem para a realização da oitiva de testemunhas; (iv) no mérito, afirmou que a empresa apelada deixou de fornecer as mercadorias próximo as festas natalinas; (v) que por razões contratuais foi impedida de vender outra marca; (vi) com tais considerações, requer a reforma da sentença nos exatos termos da petição inicial.
A empresa requerida apresentou contrarrazões (id. 50649010), pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Da analise dos autos, verifico que a parte autora/apelante requereu a realização de oitiva de testemunha (id. 50648992), conforme transcrição abaixo:
“Com efeito, visando reforçar a prova dos fatos alegados na exordial, quais sejam, queda das vendas por ausência de estoque, negativa de fornecimento por parte da franqueadora, coerção para assinatura de confissões a juros extorsivos, a Requerente pugna pela produção de PROVA TESTEMUNHAL.”
Sabe-se que o direito à prova atualmente é visto como garantia fundamental decorrente do Texto Constitucional de a parte influenciar no julgamento da causa.
Sobre o tema discorre Luiz Guilherme Marinoni:
"Nessa perspectiva, não há como deixar de perceber que o direito de defesa consiste no direito de influir sobre o convencimento do juiz. E isso mediante alegações, requerimento de provas, participação na sua produção, consideração sobre os seus resultados, etc." (Luiz Guilherme Marinoni. Curso de Processo Civil - Teoria Geral do Processo. V. 1. 7a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 312/313).
E ainda, Daniel Amorim A. Neves nos ensina sobre o direito à prova:
"Dentro dessa nova visão do princípio constitucional, visivelmente preocupada com a qualidade da prestação jurisdicional, encontra-se o direito à prova, que garantirá o efetivo exercício do devido processo legal, em especial o respeito ao contraditório. A garantia do devido processo legal e do contraditório, ambos garantidos de forma expressa por nossa Constituição Federal, alçam o direito à prova no processo civil ao patamar constitucional." (Manual de Direito Processual Civil - Volume Único, 5a Ed.. São Paulo: Método, 2013, p. 414).
Ainda,
Cumpre salientar que o juiz é o destinatário da prova, pelo que a ele cabe aferir acerca de sua pertinência (Jurisp. TJ-SP, vol. 153, p. 259). Além do mais, a relação processual deve ser resolvida não no interesse exclusivo da parte, mas, sobretudo, em atendimento ao interesse público, o que torna o juiz parte atuante na composição da lide, ordenando as provas necessárias à pesquisa da verdade real (in Rev. Julgs. TA-MG, vol. 28, p. 136).
Sobre a matéria leciona o mestre Humberto Theodoro Júnior que:
"Além do interesse da parte, em jogo na lide, há o interesse estatal, em que a lide seja composta de forma justa e segundo as regras do direito. Eis porque o juiz, no processo moderno, deixou de ser simples árbitro diante do duelo judiciário travado entre os litigantes e assumiu poderes de iniciativa para pesquisar a verdade real e bem instruir a causa." (Processo de Conhecimento, Forense, 3a ed., p. 452).
No caso em estudo, diante do pleito indenizatório formulado pela parte autora/apelante, dos fatos narrados na inicial e da fundamentação apresentada na sentença, tenho que a preliminar de nulidade merece acolhida.
Isso porque o acontecimento que a parte apelante pretende esclarecer por meio da prova testemunhal guarda, sim, relação com a contratação debatida nos autos, razão pela qual se deve permitir a produção dessa prova.
Assim, diante do que dispõe o art. 370 do CPC, tenho que o MM. Juiz cerceou o direito de defesa da parte, inquinando o feito de nulidade, a saber:
"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste TJMG:
"O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. Assim, impõe-se a nulidade da sentença para determinar a reabertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide”. (TJMT, APELAÇÃO, DES. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 05/02/2019, PUBLICADO NO DJE 08/02/2019).
Ainda,
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide precedido de intimação para especificação de provas, rejeitada apenas na sentença que julgou antecipadamente o feito, principalmente quando o próprio decisum registra a viabilidade em produzi-la na liquidação”. (TJMT, AP 10769/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 11/07/2018, PUBLICADO NO DJE 18/07/2018).
Desse modo, não há como subsistir a sentença recorrida, ante o patente cerceamento de defesa, impondo-se o acolhimento da preliminar arguida pela parte apelante e, em consequência, a declaração de nulidade da sentença para que se proceda à reabertura da fase instrutória, produzindo-se a prova testemunhal requerida.
Isso posto, DOU PROVIMENTO ao recurso para ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA e, em consequência, cassar a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à instância de origem para a reabertura da fase instrutória, nos termos supra delineados.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações de estilo para baixa dos autos.
Às providências.
Desembargador: Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =